Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TESTE RÁPIDO COVID-19 CONTRATADO PELO EMPREGADOR. FALSO POSITIVO SEGUIDO DE SOROLOGIA COM DETECÇÃO NÃO REAGENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais, por disponibilização de resultado falso positivo e indicação de isolamento social, ao fundamento de mero aborrecimento.
3. Requer concessão de gratuidade de justiça, responsabilização objetiva do laboratório réu ante a hipossuficiência do consumidor. Alega negligência e imprudência do laboratório ao divulgar o resultado do exame sabendo da possibilidade ocorrência de falso positivo e sem submetê-lo a novo exame antes do resultado. Afirma ter sofrido danos morais ao sofrer chacota e ser privado do convívio social até o resultado do novo exame, feito em outro laboratório.
4. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id 26274315), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de Justiça deferida.
5. Na hipótese dos autos, é inquestionável que a relação jurídica que envolve as partes é regida pelas normas do Cógido de Defesa do Consumidor, pois se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor esculpido por esse diploma legal (arts. 2o e 3° do CDC). Contudo, a incidência do diploma consumerista, por si só, não importa na procedência dos pedidos autorais se não se afigura presente conduta do fornecedor a evidenciar falha na prestação de serviços.
6. Consta dos autos que o autor é empregado da empresa Blue House Comércio de Vidros e Reformas Ltda que contratou o laboratório recorrido para realização de exames “Coronavirus Teste Rápido IGG e IGM” em todos os funcionários (Id’s 25730945). O exame feito pelo autor em 28/07/2020 diagnosticou IGM positivo (Id 25730944) e este foi submetido a “Sorologia para COVID-19 (IgM/IgG) – CLIA” no Laboratório Exame, no dia 30/07/2020, que atestou não reagente para os anticorpos IgM e IgG (Id 25730944).
7. A alegação de divulgação de resultado falso positivo sem apresentação de contraprova caracterizaria negligência ou imprudência, não prospera tendo em vista que o resultado é claro ao ressalvar a possibilidade de ocorrência de falso positivo. É o que se extrai do exame juntado pelo autor: “Resultados "falsos positivos" ocasionados por reações imunológicas cruzadas também são possíveis. Imunoensaios são sujeitos a reações cruzadas induzidas por anticorpos inespecíficos ou decorrentes de outras patologias inflamatórias e infecciosas, podendo ocasionar resultados falsos positivos. O perfil de reatividade cruzada nos testes para anticorpos anti SARS-CoV-2 ainda não foi completamente estabelecido. Para confirmação, a critério clínico sugere-se repetição do exame num prazo superior a duas semanas” (grifo nosso). Ademais, a falibilidade dos testes rápidos e da necessidade da contraprova é de conhecimento notório, sendo amplamente divulgada em todos os canais de comunicação.
8. Ainda que o resultado tenha sido divulgado à representante do empregador não há falha na conduta do laboratório, pois o autor/recorrente tinha conhecimento de que o serviço foi contratado pelo estabelecimento comercial a fim de buscar medidas protetivas contra a disseminação do coronavírus.
9. Destaco que, a alegação de isolamento social por dois dias não constitui violação de direito da personalidade a ensejar reparação por dano moral, tendo em vista que a indicação somente se deu com o objetivo de evitar uma possível disseminação do vírus e para proteger as pessoas do convívio do autor, dado o elevado nível de transmissibilidade.
10. Faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios juntado pelo recorrente (Acórdão 672161, 20070110544367EIC, Relator: CRUZ MACEDO, Relator Designado: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/4/2013, publicado no DJE: 29/4/2013. Pág.: 56, partes: Bradesco Saúde S/A versus Laboratório Medlabor Medicina Laboratorial e outros). Isso porque na citada demanda o erro na análise do material colhido para exame por parte do laboratório provocou o diagnóstico equivocado, fazendo com que a parte fosse submetida desnecessariamente a procedimento cirúrgico, situação diversa do caso em análise, cuja falibilidade do teste rápido é de conhecimento notório.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.